Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. GRAVIDADE DA CONDUTA NORMAL PARA O TIPO. “FUMUS COMISSI DELICTI” COM BASE NOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. CONDENAÇÕES RELATIVAS A FATOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS CRIMES E TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “strictu sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, a existência das condições previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, por si sós, não justificam a imposição da medida cautelar extrema, sob pena de configurar indevida antecipação de pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência, de modo que deve ser avaliada a presença dos fundamentos que indicam o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Conforme destacou a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, embora o recorrido tenha sido surpreendido na posse de drogas e dinheiro em espécie, o “fumus comissi delict” para o crime de tráfico exige a presença de elementos mínimos no sentido de que o entorpecente encontrado se destinava à difusão ilícita. No caso em exame, entretanto, as testemunhas ouvidas durante a fase inquisitorial não trouxeram informações concretas da destinação das drogas, de modo que seria necessário o aprofundamento das investigações com base em elementos concretos.
4. Em que pese a denúncia já tenha sido recebida e a instrução se realizado na ação penal, não se verifica pedido do Ministério Público pela prisão do recorrido na primeira instância com base nestes novos elementos colhidos, mormente porque as razões do recurso em sentido estrito foram apresentadas antes, levando em consideração apenas os elementos indiciários, razão pela qual não cabe qualquer manifestação em segundo grau sobre eventual “fumus comissi delicti” ou “periculum libertatis” amparados nas provas produzidas durante a instrução, sob pena de supressão de instância.
5. Embora o recorrido possua condenações definitivas por tráfico de drogas, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, trata-se, o primeiro, de fato praticado há mais de seis anos, e, quanto ao segundo e terceiro, de fatos ocorridos há mais de três anos, portanto antigos, sobretudo se considerar que não há notícia de que tenha se envolvido em novos crimes desde que recebeu a liberdade provisória na audiência de custódia, realizada há quase um ano e cinco meses, e, pelo que se infere da ação penal, o feito tramitou sem intercorrências, inclusive já encerrada a instrução e interrogado o recorrido.
6. Recurso desprovido.